Tribunal: TJES
Processo: 5012406-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012406-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA AMANCIO SILVA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - Julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A e
m face da sentença proferida em ID
18148072
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, reafirmando a liminar deferida, declarando nulo os Contratos nº 611349254 e o Contrato de nº 619748846, devendo a Requerida excluir definitivamente o contrato na Reserva de Margem Consignável (RMC), se abstendo de fazer qualquer cobrança em relação ao referido contrato, CONDENANDO a Ré à restituir em dobro dos valores que foram descontados do benefício da autora, que até a propositura da ação totalizam a quantia de R$6.247,20, (seis mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), à título de indenização por dano material, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da prolação da sentença.”

Nos termos do recurso interposto, requer a reforma integral da r sentença.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
18148072
o seguinte:

“[...]
Trata de ação ajuizada por MARIA DA PENHA AMANCIO MARQUES em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Em síntese, a autora relata que, foi surpreendida quando o seu filho observou mais atentamente o seu extrato de empréstimos consignados junto ao INSS, onde se deparou com 02 empréstimos consignados junto ao Banco requerido, sendo eles: 1º Contrato n. 611349254, no valor de R$ 1.291,10 (um mil duzentos e noventa e um reais e dez centavos), a ser descontado em 72 parcelas de R$ 29,20 (vinte e nove reais e vinte centavos), com primeiro desconto conforme o extrato de empréstimos consignados do INSS ocorrido em 04/2020 e o seu término a ocorrer em 03/2026 e o 2º contrato de n. 619748846, no valor de R$ 3.843,39 (três mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos), a ser descontado em 72 parcelas de R$ 86,60 (oitenta e seis reais e sessenta centavos), com primeiro desconto conforme o extrato de empréstimos consignados do INSS ocorrido em 04/2020 e o seu término a ocorrer em 03/2026, todavia, não fez qualquer solicitação de empréstimo junto a instituição financeira ora requerida, nem assinou qualquer documento autorizando a instituição a realizar os referidos empréstimos em seu nome junto ao INSS e que nenhum valor referente aos empréstimos foi creditado em sua conta bancária, motivo pelo qual, pleiteia, liminarmente, a suspensão dos descontos mensais no benefício da autora referente aos dois contratos firmados supostamente de forma fraudulenta, com a confirmação ao final, declarando a nulidade do contrato, condenando a Ré à restituição em dobro do valor descontado, bem como indenização por dano moral.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de anulação da r. sentença.

Pois bem. Explico:

O ponto controvertido está em saber se, de fato, a autora celebrou ou não o contrato de empréstimo, o qual consta assinatura de seus familiares e sua digital, tendo em vista sua condição de não alfabetizada.

O juízo
a quo,
acolheu a pretensão autoral ao entender que a autora foi vítima de fraude.

Entretanto, causa estranheza o fato de existirem processos de semelhante natureza no sistema PJE (processos de nº 5012386-37.2022.8.08.0024, 5012380-30.2022.8.08.0024, 5012390-74.2022.8.08.0024) com a mesma parte autora, mesmo fato, apenas com requeridos diferentes.

De maneira que, todos os contratos são assinados pelo mesmo familiar e com a mesma impressão digital, circunstância que torna indubitavelmente complexa a causa para apreciação na esfera dos Juizados Especiais Cíveis, por conta de necessidade de realização de perícia grafotécnica para saber se essa pessoa que se apresenta como familiar da autora é de fato quem responde por ela nos atos da vida civil, bem como uma perícia para se avaliar se aquela impressão digital lançadas nas laudas dos respectivos contratos pertencem de fato à senhora Maria da Penha Amancio Marques.

Dessa maneira, são imprescindíveis as perícias técnicas (assinatura e impressão digital), razão pela qual se torna inviável a continuidade do trâmite na esfera do microssistema.

Assim,
reconhece-se a incompetência do juizado especial em razão da complexidade da causa,
ante a imprescindibilidade da produção de prova pericial,
extinguindo-se o feito na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reconhecer a incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da matéria
, extinguindo-se o feito na forma do artigo 51, inciso II, Lei 9.099/95. Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUINEM ABIB- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reconhecer a incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da matéria
, extinguindo-se o feito na forma do artigo 51, inciso II, Lei 9.099/95. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)